Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em vista da r. sentença que fixando o regime de guarda compartilhada entre os genitores, fixou o lar de referência o paterno. A genitora, em seu recurso, alega que, em razão do local da escola que o menor estuda, deve ser fixado o lar materno como de referência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de estudo psicossocial para estabelecer qual o lar de referência atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A escolha do lar de referência em guarda compartilhada deve ser feita com base no melhor interesse da criança, levando em consideração a estabilidade, a rotina e as condições de vida oferecidas por cada genitor, ou seja, dá-se prevalência ao princípio do melhor interesse da criança.
4. O estudo psicossocial, conquanto não tenha o cunho da obrigatoriedade de realização ou mesmo seguir suas orientações, fornece uma análise das condições emocionais, sociais e psicológicas dos envolvidos e com certeza colabora na formação da convicção judicial sobre qual é o melhor meio de se estabelecer a guarda compartilhada de modo a garantir que esteja atendido o melhor interesse do menor.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.